Tribunal: TJDFT
Processo: 0725785-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante e manteve a sentença em todos os seus termos. O Embargante aponta que o acórdão apresenta contradição, sob o argumento de que em caso idêntico julgado pelo TJDFT o direito pleiteado teria sido reconhecido; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a contradição alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
4. Como exposto no acórdão embargado, “[...] conforme os documentos acostados aos autos, o Autor passou a receber a TIDEM em 2/2/2009 (ID 162661589 - Pág. 7), todavia, em 4/2/2009, ou seja, apenas dois dias após o recebimento da gratificação, firmou vínculo formal de emprego com instituição privada, conforme cópia de sua CTPS (ID 162661589 - Pág. 6) [...]. Em nenhum momento a parte autora informou ao ente público que tinha firmado vínculo com uma empresa privada com a finalidade de suspender o pagamento da TIDEM; ademais, o Recorrente não se insurge quanto à legalidade do ressarcimento, mas tão somente em relação aos juros moratórios e correção monetária incidentes [...]. Tratando-se de obrigação líquida, os juros moratórios devem ser calculados a partir do vencimento da obrigação (art. 397 do CC); a correção monetária deve ser calculada a partir do efetivo prejuízo (Súmula n.o 43 do STJ); ambas as datas coincidem com o dia 4/2/2009, data a partir da qual o Recorrente firmou vínculo externo de forma concomitante com o cargo público; os juros moratórios acumulados de 44,6% no total de 123 meses não denotam abusividade, notadamente quando observados os preceitos legais (ID 54986803 – Pág. 12)”.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O Embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.